Tribunal: TJSP
Processo: 1002070-69.2020.8.26.0196
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Agravo interno. Justiça gratuita. Pedido formulado nas razões de apelação. Indeferimento. Agravantes que não trouxeram aos autos qualquer prova voltada à demonstração da capacidade financeira. Pretensão que deve vir acompanhada de lastro probatório, o que não se verifica na hipótese em julgamento. Presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência afastada. Agravo desprovido.